Tribunal: TJDFT
Processo: 0773439-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM NEUROLOGIA. DOENÇA DIAGNOSTICADA. SINTOMAS EM PROGRESSÃO. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM DETERMINAÇÃO DE URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer à parte CONSULTA EM NEUROLOGIA – ADULTO a ser cumprido no prazo de 99 dias corridos, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz que aguarda há 210 dias a consulta, o que ultrapassa o prazo de 100 dias definidos pelo CNJ. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a consulta seja realizada no prazo máximo de 10 dias. No mérito, a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64915531). Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que o recorrente encontra-se patrocinado pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 64915535). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 65622240).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a espera pela marcação da consulta já ultrapassa 231 dias, o que extrapola o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor. Conforme a descrição do SISREG III (ID 64915518), o recorrente foi diagnosticado com “ATROFIA MUSCULAR ESPINAL E SINDROMES CORRELATAS” e apresenta perda progressiva de força em ambos os membros superiores, alteração da fala com disfonia e sensação de língua pesada, constipação persistente, tremores intencionais, fasciculação facial, além de dificuldade em executar atividades que exijam motricidade fina e incapacidade de sorrir, embora consiga fechar os olhos, tendo recebido a classificação amarelo-urgência para consulta com neurologista, sendo incontroversa a urgência.
6. Assim, comprovada a necessidade da consulta com urgência e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 20 (vinte) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 20 (vinte) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.